Tribunal: TJPA
Processo: 0822916-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822916-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822916-57.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. MP 2.200-2/2001. REsp 2.159.442/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE REGISTRO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão. O recorrente alega: (i) invalidade da notificação extrajudicial, resultando em inexistência de mora; (ii) ausência de validade do contrato eletrônico e de requisitos da assinatura digital; (iii) abusividade da cláusula de registro de contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato eletrônico assinado digitalmente possui validade jurídica para embasar ação de busca e apreensão; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituição em mora, conforme Tema 1.132/STJ; (iii) saber se alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em agravo de instrumento quando não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir

Do contrato eletrônico e assinatura digital:

3. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige demonstração do inadimplemento contratual e comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014.

4. Da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostada na ação originária a via física original. O contrato eletrônico possui plena validade jurídica.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica: a assinatura digital afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital ICP-Brasil. O negócio jurídico instrumentalizado por documento eletrônico, com assinatura digital certificada, é suficiente para atender os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

6. O STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital (AREsp 2.230.281/GO). No REsp 2.159.442, a Min. Nancy Andrighi considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, observando que negar a validade pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

7. Conforme MP 2.200-2/2001, art. 10, o contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC).

Da notificação extrajudicial - Tema 1.132/STJ:

8. Quanto à alegação de ausência de notificação válida, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, atendendo aos requisitos legais de constituição em mora.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica: "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (Tema 1.132 - REsp 1.951.662/RS).

10. No caso concreto, houve envio regular da notificação para o endereço do devedor declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. É dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Das alegações de abusividade contratual - supressão de instância:

11. Quanto às alegações sobre abusividade de encargos contratuais, especificamente da cláusula de registro de contrato, observa-se que tais matérias ainda não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

12. Na fase inaugural do processo, o juízo restringiu-se à verificação dos requisitos específicos para deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do DL 911/69. A análise meritória dessas controvérsias na instância recursal, neste momento processual, revela-se incabível, sob pena de indevida supressão de instância.

13. Eventuais vícios contratuais, encargos abusivos ou inconsistências deverão ser oportunamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal, com observância do contraditório e da ampla instrução probatória.

14. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O contrato eletrônico assinado digitalmente possui plena validade jurídica, sendo desnecessária a via física original. 2. A assinatura digital facial afasta a necessidade de certificação digital ICP-Brasil. 3. Conforme REsp 2.159.442/STJ, a assinatura eletrônica fora do ICP-Brasil é válida. Negar validade por esse motivo representaria formalismo excessivo, incompatível com demandas tecnológicas e jurídicas atuais. 4. Conforme MP 2.200-2/2001, art. 10, contrato eletrônico com certificação válida e elementos de autenticação possui plena validade. Alegações genéricas devem ser via incidente de falsidade documental (art. 430 CPC). 5. Tema 1.132/STJ: para comprovação da mora em alienação fiduciária, é suficiente envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento. 6. Houve envio regular da notificação ao endereço declinado no contrato. Comprovada a mora, prossegue a busca e apreensão. É dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual. 7. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância. 8. Eventuais vícios, encargos abusivos ou inconsistências devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, com contraditório e ampla instrução. 9. Na fase liminar, o juízo verifica apenas requisitos específicos do art. 3º do DL 911/69."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277; 430; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §2º; 3º; MP 2.200-2/2001, art. 10; Lei 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção; STJ, REsp 2.159.442, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AREsp 2.230.281/GO; STJ, AgInt no REsp 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.11.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822916-57.2025.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento
.

Em suas
razões
, o recorrente novamente a invalidade da notificação extrajudicial, o que via de consequência resultaria na inexistência de mora. Após aduz a ausência de validade do contrato eletrônico e a ausência de requisitos da validade da assinatura digital. Sustenta também a cláusula indevida de registro de contrato.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 32894650 – Pág. 1-17.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. MP 2.200-2/2001. REsp 2.159.442/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE REGISTRO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ELIZANDRO LOURENCO DA SILVA em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão. O recorrente alega: (i) invalidade da notificação extrajudicial, resultando em inexistência de mora; (ii) ausência de validade do contrato eletrônico e de requisitos da assinatura digital; (iii) abusividade da cláusula de registro de contrato.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato eletrônico assinado digitalmente possui validade jurídica para embasar ação de busca e apreensão; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituição em mora, conforme Tema 1.132/STJ; (iii) saber se alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em agravo de instrumento quando não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir

Do contrato eletrônico e assinatura digital:

3.

A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige demonstração do inadimplemento contratual e comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014.

4.

Da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostada na ação originária a via física original. O contrato eletrônico possui plena validade jurídica.

5.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica: a assinatura digital afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital ICP-Brasil. O negócio jurídico instrumentalizado por documento eletrônico, com assinatura digital certificada, é suficiente para atender os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

6.

O STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital (AREsp 2.230.281/GO). No REsp 2.159.442, a Min. Nancy Andrighi considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, observando que negar a validade pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

7.

Conforme MP 2.200-2/2001, art. 10, o contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC).

Da notificação extrajudicial - Tema 1.132/STJ:

8.

Quanto à alegação de ausência de notificação válida, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, atendendo aos requisitos legais de constituição em mora.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica: "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (Tema 1.132 - REsp 1.951.662/RS).

10.

No caso concreto, houve envio regular da notificação para o endereço do devedor declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. É dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Das alegações de abusividade contratual - supressão de instância:

11.

Quanto às alegações sobre abusividade de encargos contratuais, especificamente da cláusula de registro de contrato, observa-se que tais matérias ainda não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

12.

Na fase inaugural do processo, o juízo restringiu-se à verificação dos requisitos específicos para deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do DL 911/69. A análise meritória dessas controvérsias na instância recursal, neste momento processual, revela-se incabível, sob pena de indevida supressão de instância.

13.

Eventuais vícios contratuais, encargos abusivos ou inconsistências deverão ser oportunamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal, com observância do contraditório e da ampla instrução probatória.

14.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O contrato eletrônico assinado digitalmente possui plena validade jurídica, sendo desnecessária a via física original. 2. A assinatura digital facial afasta a necessidade de certificação digital ICP-Brasil. 3. Conforme REsp 2.159.442/STJ, a assinatura eletrônica fora do ICP-Brasil é válida. Negar validade por esse motivo representaria formalismo excessivo, incompatível com demandas tecnológicas e jurídicas atuais. 4. Conforme MP 2.200-2/2001, art. 10, contrato eletrônico com certificação válida e elementos de autenticação possui plena validade. Alegações genéricas devem ser via incidente de falsidade documental (art. 430 CPC). 5. Tema 1.132/STJ: para comprovação da mora em alienação fiduciária, é suficiente envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento. 6. Houve envio regular da notificação ao endereço declinado no contrato. Comprovada a mora, prossegue a busca e apreensão. É dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual. 7. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância. 8. Eventuais vícios, encargos abusivos ou inconsistências devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, com contraditório e ampla instrução. 9. Na fase liminar, o juízo verifica apenas requisitos específicos do art. 3º do DL 911/69."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 277; 430; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §2º; 3º; MP 2.200-2/2001, art. 10; Lei 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção; STJ, REsp 2.159.442, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AREsp 2.230.281/GO; STJ, AgInt no REsp 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.11.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos deste processo.

Cinge-se a controvérsia acerca da correção ou não da decisão que deferiu, de forma liminar, a medida de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a concessão da liminar está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor:

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostado na ação originária a via original.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO
– ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-
Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital
.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJPA. 2 Turma de Direito Privado. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgado em 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2
. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo
.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR DES. RICARDO FERREIRA NUNES. JULGADO EM

23/11/2021)

De ressaltar, que o C. STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital, conforme precedente constante no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2230281 - GO (2022/0328043-1).

Aliado a este fato, o Tribunal da Cidadania, no REsp. 2.159.442 considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, tendo a Relatora Min. Nancy Andrighi observado que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

Quanto à alegação de
ausência de notificação válida para a propositura da ação
de busca e apreensão, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 20/10/2023 – Tema Repetitivo n. 1.132).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Quanto as
alegações do agravante sobre a abusividade de encargos contratuais
, observo que tais matérias ainda não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que, na fase inaugural do processo, restringiu-se à verificação dos requisitos específicos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, a apreciação meritória dessas controvérsias na instância recursal, neste momento processual, revela-se incabível, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores.

Eventuais vícios contratuais, encargos abusivos ou inconsistências no cálculo da dívida deverão ser oportunamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal, com observância do contraditório e da ampla instrução probatória.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da base.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026